Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-73.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008998-73.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO As partes foram intimadas sobre o regular prosseguimento do feito. O Distrito Federal não se pronunciou (ID 46809535). O SINDIRETA, no ID 46363826, pugnou certificação do trânsito em julgado da decisão de ID 43632728, e posterior traslado para os autos da execução PJE 0009180-30.2007.8.07.0000. Pois bem, proceda a Secretaria do Conselho Especial conforme solicitado pelo exequente. Ao fim, intimem-se as partes para requerer o que for de direito. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador